Tribunal: TJSP
Processo: 1010874-29.2019.8.26.0077
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
APELAÇÃO – Ação revisional de contrato bancário de financiamento de veículo – Sentença de improcedência – Relação de consumo – Súmula 297 do STJ;
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – Legalidade – Contratação expressa - Pacto firmado em parcelas mensais prefixadas - Indicação de taxa de juros anualizada superior ao duodécuplo da taxa mensal que, ademais, autoriza a exigência dos patamares contratados -

Ementa:
APELAÇÃO – Ação revisional de contrato bancário de financiamento de veículo – Sentença de improcedência – Relação de consumo – Súmula 297 do STJ;
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – Legalidade – Contratação expressa - Pacto firmado em parcelas mensais prefixadas - Indicação de taxa de juros anualizada superior ao duodécuplo da taxa mensal que, ademais, autoriza a exigência dos patamares contratados - Inteligência da Medida Provisória no 1.963-17/2000 (reeditada como Medida Provisória no 2.170-36/2001) e Súmula 596 do STF - Matéria objeto do Recurso Especial Repetitivo No 973827/RS, que deu origem à edição da Súmula 539 do STJ - Arguição de inconstitucionalidade da MP no 2.170-36/01 – Inocorrência – Ausência de julgamento definitivo da ADI no 2.316 pelo STF - Vigência assegurada pelo artigo 2o da Emenda Constitucional no 32, de 11.09.2001 Inaplicabilidade da Súmula 121 do STF aos contratos bancários – Anatocismo não verificado;
TABELA PRICE - Sistema de projeção de juros amplamente utilizado que não macula o processo de apuração dos juros contratados;
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Registro: 2020.0000372167
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010874-29.2019.8.26.0077, da Comarca de Birigüi, em que é apelante VALENTINA
ALVES DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado OMNI S/A CRÉDITO
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA DE
MELLO BELLI (Presidente sem voto), MOURÃO NETO E DANIELA MENEGATTI
MILANO.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
CLÁUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1010874-29.2019.8.26.0077 Birigüi Voto no 21550
Fls. 2/7
Voto no 21550
Apelação Cível no 1010874-29.2019.8.26.0077
Comarca: Birigüi
Apelante: Valentina Alves dos Santos
Apelado: Omni S/A Crédito Financiamento e Investimento
Juiz de Direito: Dr(a). Fabio Renato Mazzo Reis
APELAÇÃO Ação revisional de contrato bancário de financiamento
de veículo Sentença de improcedência Relação de consumo Súmula
297 do STJ;
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS
Legalidade
Contratação
expressa - Pacto firmado em parcelas mensais prefixadas -
Indicação de taxa de juros anualizada superior ao duodécuplo da
taxa mensal que, ademais, autoriza a exigência dos patamares
contratados - Inteligência da Medida Provisória no 1.963-17/2000
(reeditada como Medida Provisória no 2.170-36/2001) e Súmula
596 do STF - Matéria objeto do Recurso Especial Repetitivo No
973827/RS, que deu origem à edição da Súmula 539 do STJ -
Arguição de inconstitucionalidade da MP no 2.170-36/01

Inocorrência Ausência de julgamento definitivo da ADI no 2.316
pelo STF - Vigência assegurada pelo artigo 2o da Emenda
Constitucional no 32, de 11.09.2001 Inaplicabilidade da Súmula
121 do STF aos contratos bancários Anatocismo não verificado;
TABELA PRICE - Sistema de projeção de juros amplamente
utilizado que não macula o processo de apuração dos juros
contratados;
SENTENÇA MANTIDA RECURSO DESPROVIDO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1010874-29.2019.8.26.0077 Birigüi Voto no 21550
Fls. 3/7
Trata-se de recurso de apelação interposto por Valentina
Alves dos Santos, em face da r. sentença de fls. 73/77, proferida pelo MM.
Juízo da 1a Vara Cível de Birigui/SP, que julgou improcedente, a ação
revisional de contrato bancário (financiamento de veículo).
Apela a autora, alegando, em síntese, a ilegalidade da
capitalização de juros; a prática de anatocismo pela instituição financeira; a
inconstitucionalidade da Medida Provisória no 2.170-36/2001; a utilização da
tabela price e a violação da Súmula 121 do STF. Aduz, também, a ilegalidade
da exigência de “tarifas bancárias” (fls. 82/101).
Contrarrazões às fls. 105/123.
É o relatório.
Por proêmio, não conheço do recurso, no que concerne à
aventada ilegalidade da exigência de “tarifas bancárias”. Observe-se que o
apelo beira à inépcia nesse ponto, haja vista que eventuais cláusulas,
correlatas à aludida matéria, sequer foram apontadas, de forma clara, ônus
que incumbia à apelante.
No mais, conheço do recurso, haja vista a presença dos
pressupostos de admissibilidade, porém, nego-lhe provimento.
Da análise dos documentos acostados às fls. 18/19,
depreende-se que as partes firmaram contrato de financiamento para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1010874-29.2019.8.26.0077 Birigüi Voto no 21550
Fls. 4/7
aquisição de veículo, a ser pago em quarenta e oito parcelas mensais
prefixadas, em 19.06.2017, típica relação de consumo, nos termos da Súmula
297 do STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições
financeiras”.
No que concerne à aventada ilegalidade da capitalização
de juros, não restou comprovada nos autos tal circunstância.
In casu, a capitalização mensal foi expressamente
pactuada (cláusula “1” fl. 18). Somado a isso, a estipulação de taxa de juros
anual, superior ao duodécuplo da mensal, como cediço, autoriza a exigência
da taxa efetiva anual contratada, tal como na hipótese dos autos.
Tal questão, outrossim, foi objeto de julgamento do
Recurso Especial Repetitivo, na seguinte tese:
“É permitida a capitalização de juros com periodicidade
inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000,
data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000
(em
vigor
como
MP
2.170-36/2001),
desde
que
expressamente pactuada." - "A capitalização dos juros em
periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma
expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa
de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é
suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual
contratada". (REsp No 973827/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE
SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI,
SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/08/2012, DJe 24.09.2012)
Demais disso, referido julgado deu origem à edição da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1010874-29.2019.8.26.0077 Birigüi Voto no 21550
Fls. 5/7
Súmula 539 do C. STJ, verbis:
“É permitida a capitalização de juros com periodicidade
inferior à anual em contratos celebrados com instituições
integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de
31/3/2000
(MP
1.963-17/00,
reeditada
como
MP
2.170-36/01), desde que expressamente pactuada”.
Saliente-se que a partir da vigência da Medida Provisória
no 1.963-17/2000 (em 1o/01/1999), reeditada como Medida Provisória no
2.170-36/2001, fora admitida a possibilidade de capitalização nos contratos
bancários.
Ademais, oportuno ressaltar que, ao contrário do
entendimento esposado pela recorrente, a Medida Provisória no
2.170-36/2001 encontra-se em vigor, haja vista que a ADI n. 2.316 nesse
sentido, se encontra pendente de julgamento. Outrossim, o artigo 2o da
Emenda Constitucional no 32, de 11.09.2001, verbis:
“Art. 2o As medidas provisórias editadas em data anterior à
da publicação desta emenda continuam em vigor até que medida provisória
ulterior as revogue explicitamente ou até deliberação definitiva do Congresso
Nacional”.
Portanto, verificada a legalidade da capitalização de
juros, a eventual utilização da Tabela Price (sistema de projeção de juros
amplamente utilizado) não redundaria qualquer mácula no processo de
apuração dos juros contratados, como outrora já decidido:
“não configura capitalização dos juros a utilização do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1010874-29.2019.8.26.0077 Birigüi Voto no 21550
Fls. 6/7
sistema de amortização introduzido pela Tabela Price nos contratos de
financiamento habitacional”. (REsp. no 587.639/SC, 2a T., Rel. Min. Franciulli Netto, j.
22/6/2004, DJe 18.10.2004)
Somado a isso, não se pode olvidar que o advento da Lei
no 4.595/64 (lei especial), que disciplina as regras do mercado financeiro
nacional, excluiu da esfera de incidência do Decreto no 22.626/33 (Lei de
Usura) a matéria afeta às negociações bancárias.
Por conseguinte, cumpre observar a ausência de violação
da Súmula 121 do C. Supremo Tribunal Federal, haja vista que sua edição
(em dezembro de 1963) é anterior à vigência da Lei no 4.595/64, deste modo,
inaplicável aos contratos bancários.
Tanto é que em janeiro de 1977, foi editada a Súmula 596
do C. Supremo Tribunal Federal, estabelecendo que “As disposições do
Decreto 22.626 de 1933 não se aplicam às taxas de juros e aos outros
encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou
privadas, que integram o sistema financeiro nacional.”, circunstância que
reforça, ainda mais, o entendimento acima esposado, afastando, ainda, a tese
de prática de anatocismo.
Nesse sentido, ademais, já decidiu esta C. Câmara, em
caso análogo:
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. Ação revisional.
Admissibilidade da capitalização dos juros em cédula de
crédito bancário. Lei n. 10.931/04 (artigo 28, § 1o, I).
Aplicação das Súmulas 539 e 541, do Superior Tribunal de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1010874-29.2019.8.26.0077 Birigüi Voto no 21550
Fls. 7/7
Justiça. Pedido inicial julgado improcedente. Sentença
mantida. Recurso improvido. Dispositivo: negaram provimento ao recurso. (TJSP;

Apelação
1028239-61.2017.8.26.0564; Relator (a): João Camillo de Almeida
Prado Costa; Órgão Julgador: 19a Câmara de Direito Privado; Foro
de São Bernardo do Campo - 9a Vara Cível; Data do Julgamento:
07/12/2018; Data de Registro: 07/12/2018)
Tem-se, assim, que a r. sentença encontra-se em
compasso com a jurisprudência ora dominante, de modo que não comporta
revisão.
Por derradeiro, considerando as disposições do Novo
Código de Processo Civil, em atendimento ao disposto no § 11o, do art. 85,
majoro os honorários sucumbenciais recursais devidos ao patrono do banco
apelado, anteriormente fixados em 10% do valor atualizado da causa, para
15%.
Ante o exposto, por meu voto, nego provimento ao
apelo, nos termos acima expostos.
CLAUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora